Tribunal: TJDFT
Processo: 0710327-73.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE PÚBLICO. GRATUIDADE. PASSE LIVRE. DOENÇA MENTAL. LEI DISTRITAL 566/93. ROL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. A Lei Distrital 566/93, regulamentada pelo Decreto Distrital 20.566/99, tem como objetivo a concessão de transporte gratuito às pessoas com deficiência física, sensorial ou mental, com vistas à inclusão social, o combate à marginalização e ao preconceito, bem como à garantia da promoção da dignidade da pessoa humana. O rol de doenças mentais presente na Lei 566/93 deve ser interpretado de modo sistemático e teleológico, inexistindo taxatividade quanto às deficiências elegíveis para a gratuidade pretendida. A norma transfere aos profissionais da saúde competentes a avaliação e o diagnóstico da deficiência do beneficiário, bem como sua elegibilidade para a gratuidade legal. Comprovado pelas autoridades médicas que a parte, sendo hipossuficiente, é acometida de esquizofrenia, importa que lhe seja assegurado o direito ao transporte público gratuito, conhecido como Passe Livre.